Tribunal: TJDFT
Processo: 0047818-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI DO CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM SUPORTE NO ART. 924, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o juiz extingue a execução de título extrajudicial, por ausência de bens penhoráveis, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV c/c art. 598, ambos do CPC/73, e há o trânsito em julgado, fica obstada a análise do acerto ou desacerto da reportada decisão judicial, por força da coisa julgada.
2. A noticiada extinção, com subsequente expedição de certidão de crédito, na forma da Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal e do Provimento n. 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não obsta a fluência do prazo prescricional, pois não houve a suspensão do feito.
3. Pela mesma razão, inaplicável o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015, pois sua incidência está restrita às “hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
4. Se a sentença extintiva, com suporte no art. 267, V, do CPC/1973, foi proferida em 17/3/2016 e a sentença ora apelada, que reconheceu a prescrição intercorrente e tornou sem efeito a certidão de crédito expedida, em 30/9/2019, superou-se, em muito, o prazo de 6 (seis) meses para a prescrição da pretensão de execução do cheque, estipulado no art. 59 da Lei n. 7.357/85, motivo pelo qual escorreito o provimento judicial objurgado na aplicação do art. 924, V, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.